Tribunal: TJSP
Processo: 1017403-42.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NOS AUTOS. Como salientado em precedentes desta Turma julgadora, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Incumbia à ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NOS AUTOS. Como salientado em precedentes desta Turma julgadora, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Incumbia à ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, conforme disposto no art. 434 do Código de Processo Civil. No caso concreto, a questão envolvia prova documental em todos seus pontos. A prova oral e expedição de ofícios não se faziam pertinentes. Rejeição do pedido de anulação da sentença.

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO FRETE DA EMPRESA INDICADA COMO ADQUIRENTE NA NOTA FISCAL. DÉBITO EXIGÍVEL. PROTESTO DEVIDO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Recurso da empresa autora. Manutenção da conclusão de exigibilidade do débito. Situação em que a empresa autora constou na nota fiscal como adquirente dos materiais de construção, ainda que em benefício de uma cliente. Diante da ausência de previsão contrária, adequada a cobrança do valor do frete em face da autora, tendo em vista cumprimento da obrigação contratual pela ré de transportar o material adquirido pela autora. Prova documental consistente num e-mail datado de 06/04/2022 (fl. 80). Ação julgada improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.